Tribunal: TJMT
Processo: 1021561-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Embargos de Declaração no.:
1021561-85.2020.8.11.0000
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Embargante(s):
ANA PAULA KLITZKE
Embargado(s):
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.
O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão deste Relator, que indeferiu a petição inicial, por entender que sequer houve ato coator por parte do Impetrado.
O voto foi proferido monocraticamente em data de 28/10/2020 (quarta-feira) e acórdão foi disponibilizado logo no dia seguinte 29/10/2020 no DJE e os Embargos foram opostos em 12/11/2020, e conforme certidão de movimento 66776954, fora do prazo legal.
Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 09/11/2020.
Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator